Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-65.2004.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000692-65.2004.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eurico Rodrigues da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA BERENICE WAGNER - CPF: 724.887.430-20 (VÍTIMA), Posto Buriti (VÍTIMA), Gilson Barbosa da Silva (ASSISTENTE), Edvaldo Jose dos Santos (ASSISTENTE), Jose Carlos Fernandes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2.º, INCS. I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELAS PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA COLHIDAS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FORMAL – DESCABIMENTO DA TESE DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP –
2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL –
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS OSTENTADAS PELO RÉU QUE NÃO PRESTAM PARA DEPRECIAR TAL VETOR JUDICIAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.077) – PROVIDÊNCIA SEM REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DA PENA-BASE ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 32 DA TCCR/TJMT –
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
3. NÃO CABIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
PROVAS ORAIS QUE AS ATESTAM INDENE DE DÚVIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA –
4. ALMEJADA ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO ISENTA O HIPOSSUFICIENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO –
5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL ESTABELECIDA NA SENTENÇA.

1.

Inviável o pleito absolutório se a confissão extrajudicial do réu está corroborada pelas oitivas judiciais das vítimas e testemunha, pois tais elementos probatórios, em irrestrita observância à norma do art. 155 do CPP, são aptos para demonstrar, além da dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante pela conduta tipificada no art. 157, §2.º, inc. I e II, do CP. Outrossim, inexistindo nos autos reconhecimento fotográfico formal realizado pela vítima, descabe falar em inobservância das regras do art. 226 do CPP.

2.

Condenações definitivas ostentadas pelo acusado não prestam para, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente a conduta social do agente, a teor do entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do

REsp n. 1.794.854/DF, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, na data de 23/06/2021, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077).

3.

Comprovado nos autos, mediante provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, que o apelante e um comparsa, com o uso ostensivo de arma de fogo, praticaram os delitos de roubo, não há falar em extirpação das causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP, ainda que não identificado o coautor e não tiver havido a apreensão e perícia do armamento, consoante entendimento firmado na jurisprudência.

4.

Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

5.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente afastar, na primeira fase da dosimetria, a depreciação da conduta social, sem, contudo, repercutir na pena-base, que foi mantida no quanto estabelecido na r. sentença combatia, em razão da providência adotada nos termos do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, o que não caracteriza
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EURICO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EURICO RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º
0000692-65.2004.8.11.0005
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 177751202, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição do apelante,
sob o viés da insuficiência probatória
, ressaltando ser vedada a prolação do édito condenatório com fulcro em elementos produzidos no inquérito policial e não repetidos em juízo, consoante previsto no art. 155 do CPP, além de mencionar não ter validade o reconhecimento fotográfico que a vítima realizou na delegacia, pois, além da inobservância do art. 226 do CPP, sequer se encontra documentado nos autos.

Subsidiariamente
, pretende a
readequação da pena-base
, afastando-se a depreciação do vetor judicial da conduta social, por não estar idoneamente fundamentada; o
decote das causas de aumento pertinentes ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que não houve apreensão nem perícia no armamento, e
ao concurso de agentes
, porque não comprovada a participação de outras pessoas no cometimento do delito patrimonial; assim como a
isenção ou suspensão das custas processuais
, em razão da hipossuficiência do sentenciado. Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de interposição recursal perante as Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
177751205
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo,

Instada a se manifestar,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina n
o parecer de ID
182328667
pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para redimensionar a pena-base, afastando a depreciação da conduta social, mantendo-a, todavia, acima do mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
EURICO RODRIGUES DA SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, pois, no dia 04/02/2004, por volta da 01h15, na avenida JPF Mendes, em frente ao Banco Bradesco, no Centro da comarca de Diamantino/MT, juntamente com o inimputável Ronaldo Santos da Silva e fazendo uso de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta XLR 125, ano 2001/2002, placa JZL 8633, de cor vermelha, pertencente à vítima
Sandra Berenice Wagner
(FATO 01).

E, na mesma data, por volta das 04h, no Auto Posto Buriti, localizado na avenida Buriti, s/n, no bairro Buriti, também na comarca de Diamantino/MT, em coautoria com o mesmo adolescente e utilizando-se de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Gradiente, 96 (noventa e seis) cartões de celulares de dez unidades, 50 (cinquenta) cartões de orelhão de quarenta unidades, 07 (sete) cartões de orelhão de vinte unidades, 01 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 02 (dois) capacetes e mais R$ 156,00 (cinquenta e seis reais) em dinheiro de propriedade do referido estabelecimento.

Irresignado com sua condenação na instância primitiva, recorre a esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio das portarias de instauração dos inquéritos policiais (ID
177750686 - págs. 17/18 e 39/40), dos boletins de ocorrência (ID 177750686 - págs. 19; 26/27 e 41/44), do auto de depósito da motocicleta roubada da vítima
Sandra Berenice Wagner
(ID 177750686 - pág. 78) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, depreende-se do Auto de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do
apelante
EURICO RODRIGUES DA SILVA

(ID
177750686 - Pág. 63
/67
) que, na delegacia de polícia,
confessou a prática dos dois roubos ora em apreço
.

Segundo seus relatos, por volta da meia noite da data fatídica, na companhia do adolescente Ronaldo Santos da Silva, nas adjacências do Banco Bradesco/MT, ao notarem a vítima
Sandra Berenice Wagner
se aproximando de uma motocicleta vermelha, decidiram roubá-la. Assim, o interrogado sacou o revólver calibre .38 que portava e, apontando-o em direção à ofendida, anunciou o assalto, tomando-lhe a chave do veículo, no qual os dois agentes se evadiram até uma lanchonete na Cohab.

Posteriormente, por volta das 02h00 da mesma data, o sentenciado e o adolescente se dirigiram até o Posto Buriti, onde renderam o guarda do local e subtraíram o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), cartões pré-pagos de celular e cartões de orelhão, foragindo na sequência na mesma motocicleta anteriormente roubada em direção à cidade de Alto Paraguai, contudo, na estrada, como o pneu do veículo furou, abandonaram-no no meio do mato.

Essa compreensão fática também se verifica nas declarações extrajudiciais do
menor

Ronaldo dos Santos da Silva
, consoante se verifica da transcrição abaixo:

“
(...)
em companhia do Eurico Rodrigues da Silva, por volta das 00:00 horas
, encontravam-se no Varandas Bar na cidade de Diamantino e, após saírem do referido local, próximo ao Banco Bradesco daquela cidade,
perceberam uma senhorita, que só neste momento veio a saber tratar-se da pessoa de Sandra Berenice Wagner, pegar a motocicleta que estava estacionada em frente ao Banco: QUE Eurico sacou o Revolver calibre 38 e, apontando a arma para esta, disse: ‘Isto é um assalto, me entrega a chave da motocicleta’; QUE a Sandra não reagiu, entregou a chave da motocicleta de marca XL, de cor vermelha a Eurico;
QUE, o Eurico em companhia do declarante evadiram-se do local e foram para uma lanchonete na Cohab, e ali permaneceram até
cerca de 2:00 horas e ao saírem do referido local passaram no Posto Buriti e ao perceberam que o guarda estava sozinho
, se direcionaram até referido local e ali, ao depararem com o mesmo no escritório do Posto, o
Eurico apontando a arma para este disse ‘Isto é um assalto, passe para mim todo o dinheiro do caixa’; QUE o guarda entregou para Eurico o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e noventa cartões de celular e quarenta cartões de telefone orelhão
; QUE empreenderam fuga com destino a Alto Paraguai e na estrada a ‘moto’ furou o pneu, tendo o Eurico e o declarante abandonado a mesma no meio do mato”
(
ID
177750686 - págs. 69/70
).

Ainda que tais relatos não tenham sido ratificados sob o crivo do contraditório judicial e o art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é esse o caso dos autos
, pois durante a instrução processual foram colhidas outras provas orais capazes de amparar a tese acusatória, as quais, a teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podem ser sopesadas em conjunto com os indícios colhidos na etapa administrativa para formar a convicção do julgador.

Nesse sentido:

“
O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial
” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023). Destaquei.

Nessa toada, verifica-se da oitiva judicial da
vítima
Sandra Berenice Wagner
que a versão fática por ela apresentada se coaduna com aquela contada pelo apelante e seu comparsa menor de idade na repartição policial, pois relatou que, no dia dos fatos, havia saído de uma lanchonete que fica em frente ao Banco Bradesco, no centro de Diamantino/MT, em direção à sua motocicleta de cor vermelha, quando foi surpreendida por um agente que, usando uma arma de fogo, anunciou o assalto. Logo depois, outro sujeito, também armado, se aproximou, tendo a declarante entregado a chave de seu veículo para os criminosos, que se evadiram na condução do bem subtraído.

Confirmou que, durante a ação criminosa, os assaltantes estavam com a cara limpa, o que lhe permitiu, na delegacia, ao lhe serem apresentadas duas fotografias, identificar perfeitamente aquele que a abordou de início. Ressaltou, todavia, não ter condições de realizar um novo reconhecimento em audiência, em razão do transcurso de quase dez anos entre a data dos fatos [04/02/2004] e o dia em que ocorreu a solenidade [21/01/2014].

Por fim, asseverou ter ficado sabendo posteriormente que, utilizando-se da sua motocicleta roubada, os mesmos rapazes praticaram um roubo no Posto Buriti, que fica na saída da cidade de Diamantino/MT; e, se não está enganada, durante a prática desse segundo delito, o guarda do estabelecimento ouviu o nome de um dos agentes e informou à polícia, o que permitiu que fossem identificados os criminosos e, inclusive, recuperada a sua motocicleta, a qual os assaltantes haviam abandonado em uma mata.

Oportunamente, friso que, em relação ao reconhecimento fotográfico do réu, que a vítima do primeiro roubo diz ter realizado na fase extrajudicial, a i. defesa se insurge alegando que não possui valor probatório, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Sucede que,
in casu
,
não houve o reconhecimento
formal
realizado
pelas vítimas na repartição policial, tampouco em audiência, tanto que sequer existe termo de reconhecimento acostado no caderno processual. O que de fato ocorreu, como já exposto anteriormente, é que a ofendida Sandra Berenice Wagner afirmou durante a sua oitiva judicial que, quando estava na delegacia, foram lhe apresentadas duas fotografias e,
informalmente
, indicou aos agentes públicos qual seria o sujeito que primeiro lhe abordou com uma arma de fogo, que, pelo contexto probatório destes autos, é possível constatar tratar-se do ora apelante, já que ele próprio confessou extrajudicial tal fato.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Corroborando a versão acusatória, a
testemunha Josias Ferreira Castro
aduziu em audiência que, no dia do fato, estava trabalhando na madrugada no Posto Buriti, quando dois rapazes chegaram a pé, solicitando que fosse colocado o equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) de combustível em um galão. Feito isso, um dos sujeitos falou para o outro efetuar o pagamento, oportunidade em que esse segundo sacou uma arma de fogo e direcionou-a ao rosto do depoente.

Em seguida, aquele que havia pedido para o comparsa pagar pelo combustível também sacou uma arma de fogo e exigiu a entrega de dinheiro. Assim, todos foram para o caixa do estabelecimento, tendo os criminosos subtraído a pequena quantidade de dinheiro e moedas que havia ali. Ato contínuo, deslocaram-se até o escritório, onde os agentes encontraram um cofre, o qual arrombaram utilizando chave de fenda e uma marreta, surrupiando os objetos que estavam em seu interior [corrente de ouro, celular, cartões de celular e de orelhão].

Já na posse das coisas roubadas, os assaltantes foram buscar uma motocicleta XLR, de cor vermelha, que estava escondida atrás do posto e se evadiram do local.

E
Edilson José da Costa
, gerente do Posto Buriti, aduziu judicialmente ter tomado conhecimento do roubo no referido estabelecimento pelo guarda do local, o senhor Josias, tendo sido constatada a subtração de cartões, capacetes, dinheiro do caixa e uma corrente de ouro, não tendo, em momento algum, procedido o reconhecimento dos autores do crime.

Asseverou, ainda, que depois ficou sabendo que, anteriormente, os mesmos agentes cometeram o roubo de uma motocicleta, com a qual, inclusive, deslocaram-se até o Posto Buriti para perpetrar o segundo delito do dia.

Por fim, os policiais
Walter Trindade Bobaid
,
Ronaldo Rocha Ferreira
e
Everton Campos Nascimento
ao serem inquiridos em juízo, nada esclareceram acerca dos fatos, dizendo não se recordar do ocorrido em razão do decurso do tempo.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante, uma vez que sua confissão extrajudicial e o depoimento de seu comparsa colhido na delegacia estão devidamente corroborados pelas declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em juízo, as quais não deixam dúvidas de que
EURICO RODRIGUES DA SILVA
, na companhia de outro sujeito e com o emprego de um revólver calibre .38, roubou a motocicleta de cor vermelha pertencente à vítima
Sandra Berenice Wagner

e, posteriormente, deslocou-se até o Auto Posto Buriti, onde rendeu o guarda do local com arma de fogo e subtraiu do estabelecimento um valor em dinheiro e diversos outros objetos, como aparelho celular, cartões de crédito para celular e orelhão e uma corrente de ouro.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração penal descrita no art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – DEPRECIAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL:

Lado outro, em relação à depreciação do vetor judicial da conduta social realizada na instância primitiva, entendo que, de fato, não está idoneamente fundamentada, pois o argumento utilizado pelo MM. Magistrado singular consubstancia no fato de que o apelante ostenta outras condenações transitadas em julgado.

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente:

“
Conduta social
: valoro de forma negativa, vez que possui outras ações penais com trânsito em julgado (autos
n° 0000088-2005.8.11.0033 / 0002879-52.2006.8.11.0045 / 0000155-12.2005.8.11.0045)
”

(ID
177751194 - pág. 5).

E, como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, na data de 23/06/2021, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que
"
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Logo, sem maiores delongas, de rigor o afastamento da valoração negativa da conduta social, sem, contudo, repercutir na pena-base estabelecida no édito condenatório.

Isso porque,
em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, admite-se à instância
ad quem
revisar a individualização da pena e, inclusive, alterar ou agregar fundamentos às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ao
quantum
a ser aplicado,
desde que não agrave a pena imposta na r. sentença condenatória, em caso de recurso exclusivo da defesa, sem que isto configure
reformatio in pejus
.

É nesse sentido o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É cediço que o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa. Dessa forma, considerando o efeito devolutivo da apelação, a Corte local pode rever a individualização da pena e, inclusive, realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais e do quantum a ser aplicado,

o que foi efetuado na hipótese, sendo certo que, ao final, a pena do Agravante foi mantida pelo Tribunal a quo
”
(AgRg no HC 659.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Desta feita, uma vez que no caso ora em apreço houve a incidência de duas causas de aumento do crime de roubo – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas -, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, perfeitamente possível “
a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”, providência esta que não foi adotada pelo MM. Magistrado singular.

Assim, mantenho na terceira etapa da dosimetria a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, com o acréscimo da pena na fração mínima prevista em lei (1/3), tal qual estabelecido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau e, por outro lado, realizo a migração do concurso de pessoas para a primeira fase de individualização, mantendo, com isso, a pena-base no
quantum
fixado na r. sentença.

3.

DO REQUERIDO DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS:

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de ver extirpadas as causas de aumento de pena atinentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a
pretensão não há de ser acolhida
.

Isso porque, nas duas etapas em que ouvidos
Sandra Berenice Wagner
, vítima do roubo da motocicleta (FATO 01), e
Josias Ferreira Castro
, guarda do Auto Posto Buriti que estava no local e foi rendido pelos criminosos durante o cometimento do assalto no referido estabelecimento (FATO 02), foram enfáticos em dizer que os crimes patrimoniais foram praticados por dois agentes [o apelante e outro comparsa], sendo a grave ameaça exercida com o emprego ostensivo de arma de fogo.

A mesma compreensão fática é extraída do interrogatório extrajudicial do
apelante EURICO RODRIGUES DA SILVA
(ID
177750686 - págs. 63
/67) e do depoimento do
adolescente Ronaldo dos Santos da Silva
colhido na delegacia (ID
177750686 - págs. 69/70).

Assim, ressaindo induvidoso que o sentenciado não praticou os delitos patrimoniais sozinho, mas com outra pessoa, ainda que não tenha sido identificado o comparsa, deve incidir a majorante de pena prevista no art.
157, §2º, inc. I, do CP.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já se manifestou, ao decidir que
“
Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outra comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito
” (TJ-MT - APR: 00117460620198110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020).

Da mesma forma, inexistem motivos para que, no caso ora em apreço, seja extirpada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça dos roubos perpetrados pelo apelante foi exercida com o emprego ostensivo de um revólver calibre .38.

Por oportuno, ressalto que, ao contrário do que alega a i. defesa técnica, é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo

para a incidência da causa de aumento
insculpida no art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal (com redação dada pela Lei n.º 13.654/2018), bastando que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos de prova, como ocorre
in casu
.

A propósito,
esse é o entendimento firmado neste eg. Sodalício, traduzido no
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que preconiza “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência das causas de aumento do art. 157, §2.º, incs. I e II, do Código Penal (com redação dada pela Lei n.º 13.654/2018).

4.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto,
que a suspensão da sua exigibilidade deve ser requerida ao d. Juízo da Execução Penal
.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais a i. Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EURICO RODRIGUES DA SILVA
, sendo tão somente para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da
conduta social
, sem, contudo, repercutir na pena-base estabelecida na r. sentença, de modo que permanece o réu condenado pelo crime tipificado no art. 157, §2.º, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023